Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-82.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004679-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (AGRAVANTE), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (AGRAVANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (AGRAVADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTINÊNCIA – PRECLUSÃO AFASTADA – INDEFERIMENTO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ausente a identidade de causa de pedir, não há como se reconhecer a continência entre as ações, nos termos do art. 56 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004679-82.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: OTTO FRANCISCO EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMAO

AGRAVADO: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Otto Francisco Ewerling e outra
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Lucros Cessantes e Multa Contratual ajuizada por
O Telhar Agropecuária Ltda.
, indeferiu o pedido de extinção da ação por continência com a Ação de Rescisão Contratual com pedido de indenizações por eles ajuizada (cod. 121060).

Alegam que na ação proposta pela agravada, o pedido é menos abrangente que o formulado na ação em apenso, o que, o que leva a extinção do feito nos termos dos artigos 56, 57 e 485, X, do CPC.

Explicam que ajuizaram em 29.05.2013, Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizações contra a agravada O Telhar Agropecuária Ltda., na qual formularam os seguintes pedidos: rescisão contratual do contrato de parceria agrícola; danos materiais no valor de R$ 3.804.335,55 (três milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); multa contratual no valor de R$ 1.611.129,74 (um milhão, seiscentos e onze mil, cento e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) e danos morais a ser arbitrado pelo Juízo.

Dizem que após 02 anos do ajuizamento da ação por eles, a agravada ajuizou, em 27.07.2015, Ação de Rescisão Contratual para o fim de condenar os agravantes – autores da ação ajuizada primeira -, ao pagamento da cláusula penal referente a multa contratual e lucros cessantes.

Aduzem que na ação de rescisão contratual por eles ajuizada foi deferida a liminar de despejo, posteriormente revogada em sede de Agravo de Instrumento.

Sustentam, assim, que a insatisfação da agravada pelo despejo, que gerou pedidos acessórios à rescisão contratual (lucros cessantes e multa contratual), deveria ser arguida no momento da contestação em reconvenção, porquanto, frisam, que o fato gerador foi o suposto dano causado pelo despejo.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a continência entre as ações, com a consequente extinção do processo.

Liminar indeferida (id 7338327).

Contraminuta (id 7688864). Suscita o não conhecimento do recurso por se tratar de matéria preclusa e no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004679-82.2019.8.11.0000

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (PRESIDENTE,
EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
)

Egrégia Câmara:

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Julierme Romero, OAB/MT 6240-O, pelos agravantes, bem como do Advogado Paulo Inacio Helene Lessa, OAB/MT 6571-O, que representa a agravada.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIERME ROMERO, OAB/MT 6240-O.

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(PRESIDENTE,
EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
)

Egrégia Câmara:

Antes de iniciar a fala do doutor Paulo Inacio Helene Lessa, faço um registro de ordem técnica em virtude da singularidade processual.

O doutor Julierme Romero da tribuna cumprimentou o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho como Presidente, contudo, em que pese realmente ser o Presidente da nossa Câmara, registro que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho não está presidindo este julgamento. A turma julgadora é composta por mim como relator, que também presido, em substituição legal, e pelos Desembargadores Serly Marcondes Alves e Dirceu dos Santos.

Como há impedimento do Desembargador Rubens é preciso ficar bem claro que, além de não participar do julgamento, também não está presidindo a sessão, tanto que não está presente no recinto.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

PAULO INACIO HELENE LESSA, OAB/MT 6571-O.

V
OTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Lucros Cessantes e Multa Contratual ajuizada por O Telhar Agropecuária Ltda., indeferiu o pedido de extinção da ação por continência com a Ação de Rescisão Contratual pelos agravantes (cod. 121060).

Pretendem os agravantes o reconhecimento da continência da Ação de Rescisão Contratual ajuizada pela agravada O Telhar Agropecuária Ltda. em relação a ação, também de Rescisão Contratual por eles opostas, por ter objeto mais amplo, de modo a extinguir a ação posteriormente ajuizada.

Consta que os agravantes Otto Francisco Ewerling e outra ajuizaram em 29.05.2013, Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola contra O Telhar Agropecuária Ltda., sob o fundamento de mal-uso da área – aplicação deficiente de adubo, e deterioração da estrutura do imóvel objeto da parceria -, bem como em razão de inadimplemento do preço da renda da safra 2013/2014.

Postularam em sede liminar, pelo despejo da requerida O Telhar Agropecuária Ltda., com a reintegração de posse na área; o cancelamento de todos os penhores de safra incidentes nas matrículas dos imóveis 193, 194 e 196 do CRI de Sapesal; o depósito da caução no valor de R$ 1.611.129,74, referente ao valor da multa contratual e ainda, e a determinação para que a requerida deposite o valor referente a multa contratual, danos materiais e saldo da renda do contrato no valor de R$ 5.461.278,89. (id 7297539)

Em referida ação, foi deferida a liminar para o despejo da parceira O Telhar Agropecuária Ltda., decisão que foi objeto de Agravo de Instrumento n. 73214/2013, julgado procedente para revogar a medida de despejo concedida. (id 7297545)

De relevo registrar que referido julgamento ocorreu em 13.11.2013, quando os autores daquela ação, ora agravantes, já haviam sido, em 05.07.2013, reintegrados na posse do imóvel e contestado o feito em 09.07.2013.

Nesse contexto, em 29.07.2015, a lá requerida O Telhar Agropecuária Ltda., ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais contra os lá autores Otto Francisco Ewerling e outras, na qual alegou que a impossibilidade da retomada da área, já que arrendada a terceiros, culminou com o descumprimento do contrato por parte dos requeridos, aqui agravantes, Otto e outras, de modo a ensejar a indenização por perdas e danos. Postulou, desta feita, pela condenação dos requeridos ao pagamento da cláusula penal – pelo descumprimento do contrato -, bem como nos lucros cessantes. (id 7297548)

Ao contestar esta ação, os requeridos (Otto e outras), suscitaram a preliminar de litispendência (id 7297821), sendo rejeitada em saneamento, porque não verificada a reprodução da ação anteriormente ajuizada. (id 7297826) Anota-se que desta decisão não há notícia de recurso.

Ato seguinte, os então agravantes (requeridos) alegaram a continência entre as ações (id 7297827), o que também foi afastado nos seguintes termos:

No caso em apreço, o processo de código 121060 possui, como causa de pedir, a alegada degradação do solo ocasionada pela requerida, ora requerente, O TELHAR, enquanto que o objeto do presente feito trata-se da impossibilidade de retomada da terra pela requerente O TELHAR após cessado os efeitos da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos requeridos OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA EWERLING E MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO, ante o arrendamento à terceiro estranho a lide.

Outrossim, em que pese ambas as partes requererem a rescisão do contrato celebrado, as indenizações pleiteadas direcionam-se em favor de partes diversas, razão pela qual a extinção deste feito implicaria em prejuízo ao demandante, visto que não há qualquer pedido, formulado nos autos da ação código 121060, que possibilita a condenação das partes OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA EWERING e MARCIA DOS SANTOS SALOMÃO ao pagamento de indenização em favor da O TELHAR no caso de improcedência do processo em apenso.

Destarte, não verifico a existência de continência entre este feito e a ação de código 121060, vez que não há identidade entre as causas de pedir e os pedidos formulados, razão pela qual, indefiro o pedido de fl. 518/527.

Pois bem. Registra-se, inicialmente, que não se trata de matéria preclusa, porquanto não houve exame, em decisão anterior, acerca da matéria envolvendo a continência.

Por sua vez, não se visualiza a alegada continência, a título de extinguir a ação ajuizada pela agravada O Telhar Agropecuária Ltda..

Assim se diz, porque, embora as ações tenham por objeto a rescisão contratual, os fundamentos de uma e outra são diversos, bem assim, e principalmente, os pedidos não convergem.

Em verdade, não há elementos objetivos da continência, além do que, afirmar que há continência, significaria interferir no próprio mérito das ações sem que tenha ocorrido a necessária instrução.

Nota-se que os fatos jurídicos que deram ensejo ao ajuizamento de uma e outra são diversos. Aliás, é fato que o direito postulado pela autora O Telhar surgiu somente após a revogação da liminar de despejo e após apresentação de contestação, o que impediu, por óbvio, a manifestação por meio de reconvenção naquela feito primeiro.

Nessa linha, em que pese ambas as ações ter por lastro o contrato de parceria agrícola, os pedidos e a causa de pedir são distintos, de modo que não há que se falar em continência, mas em mera conexão entre as demandas, como reconhecido na r. decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ANÁLISE DE CONTINÊNCIA E CONEXÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - CONTINÊNCIA - INOCORRÊNCIA - CONEXÃO - EXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - 1. A continência e conexão são matérias de ordem pública e podem ser, inclusive, apreciadas de ofício pelo julgador. 2. Não há continência entre ação executiva e ação revisional de contrato por se tratar de pedidos de causas de pedir distintos. 3. Contudo, considerando a identidade de objeto e da causa de pedir entre a ação revisional e os embargos à execução, nos termos do art.103 do CPC, tem-se a conexão entre as referidas demandas, razão pela qual devem ser reunidas para julgamento conjunto. 4. O simples ajuizamento de ação revisional sem garantia do juízo executivo no valor do crédito exequendo não acarreta a suspensão da execução nos termos do art.585, §1º, do CPC e precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.032061-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2014, publicação da súmula em 13/08/2014)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 22 DE JANEIRO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020